Tribunal: TJES
Processo: 0033318-74.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033318-74.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO e outros (9)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº

0033318-74.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO, ALTAIR ROCHA FILHO, MARIA DA GLORIA BARRETO BAZONI, ERCULANO BAZONI, MARTHA PEREIRA BARRETO BARBOSA, JOAO BARBOSA, MARIA JESUS PEREIRA BARRETO, MANOEL DE JESUS PEREIRA BARRETO, FRANCIELLY OLIVEIRA BARRETO, DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) APELANTE: NARA JACOBSEN – ES12171-A

Advogados do(a) APELADO: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A, MARCELLA GAMBARINI PICCOLO – ES17183

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. SINISTRO COMUNICADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA SEGURADORA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. CAUSA MADURA. DANOS MORAIS.

1. Na esteira do consolidado posicionamento do Comendo STJ, comunicado o sinistro, em regra, verifica-se o interesse para a ação judicial visando a cobrança do seguro de vida.

2. A extinção por falta de interesse configura
error in judicando
na hipótese por estar provado nos autos que os autores enviaram sua documentação à Apelada por diversas vezes, que voltava apenas a reiterar a juntada da mesma documentação.

3. Aplica-se a Teoria da Causa madura na hipótese por estarem presentes os requisitos legais, visando a celeridade e efetiva prestação jurisdicional.

4. Caso em que se condena a parte Apelada ao pagamento do seguro e indenização por danos morais, haja vista comprovação do direito e a condição de beneficiários.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0033318-74.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO, ALTAIR ROCHA FILHO, MARIA DA GLORIA BARRETO BAZONI, ERCULANO BAZONI, MARTHA PEREIRA BARRETO BARBOSA, JOAO BARBOSA, MARIA JESUS PEREIRA BARRETO, MANOEL DE JESUS PEREIRA BARRETO, FRANCIELLY OLIVEIRA BARRETO, DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) APELANTE: NARA JACOBSEN – ES12171-A

Advogados do(a) APELADO: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A, MARCELLA GAMBARINI PICCOLO – ES17183

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta pelos ora autores
VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO, ALTAIR ROCHA FILHO, MARIA DA GLORIA BARRETO BAZONI, ERCULANO BAZONI, MARTHA PEREIRA BARRETO BARBOSA, JOAO BARBOSA, MARIA JESUS PEREIRA BARRETO, MANOEL DE JESUS PEREIRA BARRETO, FRANCIELLY OLIVEIRA BARRETO
e
DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO
,
contra a sentença de fls. 227/229, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito na forma do art. 485, VI do CPC, acolhendo preliminar de ausência de interesse-necessidade suscitada pela requerida, baseado no fato de ser incontroversa a comunicação do sinistro à seguradora, que teria solicitado documentação faltante, tendo a parte autora deixado de a apresentar, estando pendentes a finalização de pedido securitário ou mesmo a recusa administrativa. Além disso, condenou os Apelantes em custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvando sua condição de beneficiários da Justiça Gratuita.

E
m
suas razões recursais (fls. 237/241), os Apelantes alegam que tentaram exaustivamente receber o seguro e que teriam entregue os documentos requeridos várias vezes, sem que fosse fornecido qualquer documento de quitação. Afirmam que a prova produzida pela ré é unilateral e que o intuito da mesma é não pagar o seguro, pelo que deveria ser desconsiderada. Defende que o excesso de prazo importa em negativa de pagamento, pois a ré apenas reiterava o pedido de envio dos mesmos documentos para não dar uma negativa formal de pagamento. Por fim, atentam que seu direito está provado, ressaltando que a documentação acostada aos autos seria suficiente para condenação da seguradora ao pagamento.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a extinção do feito está em desarranjo com a jurisprudência pátria.

O primeiro ponto a se destacar é que em sede de ação judicial para cobrança de seguro de vida, o que se verifica como necessário para configuração do interesse de agir é a comunicação do sinistro, que ocorreu no presente caso, sendo incontroverso.

Vale colacionar o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.
1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.
3.
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
.
4.
O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora
, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.
5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

A discussão, portanto, decorre apenas do fato de que enquanto os autores, ora Apelantes, defendem ter realizado a juntada da documentação por diversas vezes no processo de sinistro, sem solução, tendo a ré se escusado de uma resposta através de evasivas solicitações dos mesmos documentos, a ré, ora Apelada, afirma que a documentação não foi colacionada, seja na fase administrativa, seja na fase judicial.

Portanto, a tese autoral para sustentar seu interesse de agir é de que não obteve o devido processamento do pedido pela seguradora, ao logo dos vários anos em que reenviaram os documentos.

Nesta linha, os Apelantes comprovaram nos autos a entrega administrativa e o reenvio de sua documentação por diversas vezes, conforme e-mails anexados à exordial. Ademais, instruíram a inicial com toda a documentação pertinente à comprovação do direito, sendo que eventual comprovante de residência em nome de terceiro é mera irregularidade que se supre pela própria qualificação inicial na ação judicial, assim como dados bancários para recebimento de valores poderão ser fornecidos na fase final do cumprimento de sentença, no momento da expedição do alvará judicial. De outro ângulo, verifica-se a juntada pelos autores de todos os seus documentos pessoais, certidões de nascimento/casamento certidão de óbito e laudo cadavérico da vítima, certidão de óbito dos pais da vítima, além da apólice de seguro.

Assim, além de presente o interesse, entendo estar provado que são os demandantes os únicos herdeiros legais da vítima, portanto os beneficiários do seguro, além do próprio direito ao recebimento do valor.

Vale citar o precedente desta Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em consonância com este entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPROVADA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls. 54/56
(carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz. 2) Não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito. 3) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde,
não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios
. 4) Restando demonstrado que foi injustificada a recusa da seguradora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por dano moral. Precedentes STJ. 5) Recurso conhecido e improvido.” (TJ/ES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0007652-27.2018.8.08.0006, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cobrança indevida de ligações).

A seguradora, por outro ângulo, não anexou aos autos o respectivo processo administrativo para desconstituir o direito autoral.

Veja-se que não foi postulada a anulação da sentença, mas sua reforma, com a condenação da seguradora ao pagamento dos valores pretendidos na inicial. Neste tocante, sendo patente o
error in judicando
na sentença ora combatida, imperioso aplicar a Teoria da Causa madura, mormente por se amoldar a hipótese em análise à previsão expressa do art. 1.013, §3º, I do CPC, bem como por verificar desde logo presentes nos autos todos os elementos necessários ao julgamento do mérito.

Registro que a Teoria da Causa Madura tem o condão de agilizar a entrega da prestação jurisdicional. Por outro lado, ela também tem o papel de limitar a prolação de decisões prematuras. Portanto, trata-se de verdadeiro corolário do princípio do devido processo legal.

Registradas tais premissas, passo ao enfrentamento do mérito.

Como dito no corpo deste voto, o direito autoral está documentalmente comprovado, não havendo que se afastar tal direito por meras questões formais, como falta de número de contas para recebimento de valores e comprovantes de endereço em nome de pessoas diversas, notadamente por serem questões que podem ser devida e oportunamente supridas.

Os autores provaram o evento que dá condição ao recebimento do seguro, bem como sua titularidade. Assim, imperiosa a condenação ao pagamento do prêmio no valor histórico de R$ 16.386,60, além de auxílio-funeral no valor histórico de R$ 2.160,00 e auxílio-alimentação no valor também histórico de R$ 750,00,
pro rata
para os herdeiros necessários autores.

Conforme posicionamento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
” (AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Portanto, deverá incidir correção monetária desde a contratação da apólice até a citação e, a partir de então, juros e correção pelo índice único da Taxa Selic.

No que diz respeito à condenação da seguradora por danos morais, entendo que é devida a indenização.

Isso porque restou demonstrado que o pagamento do seguro aos autores é devido, bem como que a situação se prolongou por anos indevidamente por uma conduta reiterada da Apelada, que se utilizou de reiterados pedidos de juntada dos mesmos documentos, sem uma decisão no processo administrativo pelo pagamento ou mesmo pela negativa. Tal, por certo, evidencia a falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao analisar situação similar em sede de seguro de saúde:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PRESERVAÇÃO DA VISÃO DA PACIENTE. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PRECEDENTES. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 3.
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
. Precedentes. 4. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.914.987/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais.

No tocante à fixação da indenização, necessário ater-se ao critério da razoabilidade, o que se faz para que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa da parte Apelante. Além disso, importante ter em conta o caráter reparador/compensatório do valor, e também sua função punitiva, disciplinadora. Por fim, necessário atentar ao grau de culpabilidade da Apelada. Com base nos referidos critérios, fixa-se a indenização pelos danos morais sofridos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este total, a ser dividido pro rata aos beneficiários do seguro nesta ação.

Na fixação, considerei que o valor histórico do objeto principal gira em torno de aproximadamente R$ 20.000,00, bem como que a situação foi vivenciada e amargada por seus beneficiários, que são suas/seus irmãs/irmãos e sobrinho, por longos anos sem uma resposta adequada da Apelada.

A quantia em questão, ainda, deverá ser remunerada na esteira do entendimento remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Enunciado n.º 362 de sua Súmula.

Assim, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, afastando a equivocada extinção do processo pelo art. 485, VI do CPC e, por conseguinte, aplicando a Teoria da Causa Madura, acolho os pedidos inaugurais, condenando a Apelada ao pagamento do seguro no valor histórico contratado, acrescido de juros e correção, consoante fundamentação, bem como indenização por danos morais acrescida de juros e correção, consoante fundamentação, ambos
pro rata
em favor dos beneficiários do seguro.

Invertida a sucumbência, condeno

a Apelada
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, lastreado no art. 85, §2º do CPC, mormente tendo em conta a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação, os atos praticados e a necessidade de se valer desta instância recursal.

É como voto.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

D
esembargador

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)